Tribunal: TJDFT
Processo: 0705010-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705010-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICELIA ALVES PEREIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MAURICELIA ALVES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n. 0751963-94.2024.8.07.0001, determinou a suspensão do processo com base no Tema n. 1.264/STJ, nos seguintes termos (ID 221043450, na origem): Anote-se a gratuidade de justiça que concedo a autora, tendo em vista a presença dos requisitos necessários para concessão. Trata-se de ação ajuizada por MAURICELIA ALVES PEREIRA em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. A parte autora pretende que seja declarada a impossibilidade da ré em exigir extrajudicialmente débito supostamente prescrito, inscrito em plataformas de negociação. Requer, liminarmente, a retirada das informações referentes a dívidas prescritas relativas aos contratos objeto desta ação da plataforma ACORDO CERTO. Decido. Não é caso de concessão de tutela urgência, considerando que não se trata de efetiva restrição ao crédito e sim de mera proposta para adimplemento voluntário de obrigação prescrita, sem publicidade negativa ou repercussões gravosas. No caso, o cadastro de débito na plataforma "ACORDO CERTO" - ID 219026907 - não caracteriza restrição ao crédito de modo que não se evidência o direito invocado pela parte autora. Veja-se que o consumidor pode auferir benefício com o pagamento das obrigações prescritas. O que o ordenamento proíbe é tão somente a imposição de efeito negativo, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos. Ademias, o acesso voluntário da autora à plataforma de negociação não se enquadra como constrangimento ilegal, sendo a parte livre para aderir ou não à proposta. Sendo assim, indefiro a tutela de urgência postulada na inicial. No mais, constato que em decisão proferida no REsp no 2.092.190 houve determinação a suspensão nacional de todas as ações que tratem sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial (fora do Poder Judiciário) de uma dívida já prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação, questão que é objeto do presente feito. Sendo assim, determino a suspensão do processo até o julgamento do REsp no 2.092.190. Advirto, desde já, que após o retorno do feito à tramitação apreciarei o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor. Intime-se a parte autora para ciência. Nas razões recursais (ID 68686199), a parte agravante argumenta, em suma, que a matéria discutida nos autos originários se diferencia da questão a ser definida no julgamento do IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000, instaurado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (Tema n. 51 IRDR TJ/SP). Assim, entende descabida a suspensão por ser inaplicável o mencionado tema. Requer a concessão de liminar. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, a fim de se determinar o regular andamento do feito. Ausente o preparo, ante a concessão de gratuidade na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso interposto, por manifesta falta de dialeticidade. A decisão interlocutória agravada determinou o sobrestamento do feito com base no REsp 2.092.190 (Tema 1.264/STJ). As insurgências recursais do agravante, contudo, restringem-se à ausência de enquadramento da questão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo (IRDR n. 51 do TJSP). Resta evidente, no caso, que as razões apresentadas no agravo de instrumento não impugnam às razões de decidir lançadas na decisão. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Portanto, a ausência de confronto de teses no recurso ora examinado impõe o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator